Tribunal: TJSP
Processo: 2237363-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENNTENÇA. Decisão indeferindo utilização da ferramenta "Sisbajud". Sistema que permite busca de ativos financeiros. Alteração da ordem legal de preferência que demanda elementos concretos. Precedente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.